Tribunal: TJSP
Processo: 0008894-96.2014.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Usucapião especial urbana. Artigo 183 da Constituição Federal. Requisitos devidamente preenchidos. Alegação defensiva de que a penhora anterior à alienação do imóvel configuraria oposição à posse, a impedir o decurso do prazo prescricional aquisitivo. Descabimento. Modo ademais originário de aquisição da propriedade. Desnecessidade de aferir a regularidade da venda, mas, antes, a posse dos

Ementa:
Usucapião especial urbana. Artigo 183 da Constituição Federal. Requisitos devidamente preenchidos. Alegação defensiva de que a penhora anterior à alienação do imóvel configuraria oposição à posse, a impedir o decurso do prazo prescricional aquisitivo. Descabimento. Modo ademais originário de aquisição da propriedade. Desnecessidade de aferir a regularidade da venda, mas, antes, a posse dos ocupantes com animus domini, e por período suficiente à consumação do prazo. Conjunto probatório havido, com provas documentais, pericial e oral, que corrobora o quadro narrado na inicial. Ausência de demonstração de qualquer ato concreto de oposição à posse pelos réus, que adjudicaram o imóvel em ação ajuizada contra os proprietários tabulares. Carta de adjudicação ademais não registrada na matrícula do bem. Exercício da posse mansa e pacífica, com animus domini, comprovado. Lapso temporal cumprido. Possibilidade, ainda, conforme precedentes mais recentes da Corte Superior, de consideração do tempo decorrido no curso da demanda, assim como o enquadramento do pedido em qualquer modalidade de usucapião, dada sua fungibilidade. Precedentes deste Tribunal. Sentença revista. Recurso provido.